Tribunal: TJSP
Processo: 0002109-11.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000801410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002109-11.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante LEANDRO
BATISTA SOARES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz, Des. Luiz Antonio
Cardoso, que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 30 de setembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal no. 0002109-11.2020.8.26.0026
Comarca: Bauru
Agravante: Leandro Batista Soares
Agravado: Ministério Público
VOTO no 14.552
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PENA RESTRITIVA
DE DIREITOS Fixação de penas de modalidades diversas
Possibilidade de reconversão da pena restritiva de direitos em
privativa de liberdade, pela impossibilidade do cumprimento
simultâneo, nos termos do art. 111 da LEP que determina a
unificação das penas, não sendo aplicável o art. 76 do Código
Penal Precedente do STJ Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls. 10/12,
proferida pela MM. Juíza Renata Biagioni, que reconverteu pena restritiva de direitos
em privativa de liberdade, agrava Leandro Batista Soares.
Requer a manutenção da pena restritiva de direitos, alegando a
possibilidade de cumprimento (fls. 2/4).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 25/29).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de primeiro grau (fls. 31), a
douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 43/44).
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
3. Conforme informações acostadas aos autos (v. cálculo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pena de fls. 16/22), o agravante foi condenado à pena total de 12 anos, 5 meses e 10 dias
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de oito furtos (processo no
0008696-31.2019.8.26.0496). Ocorre que na última condenação, referente ao processo
no 0000260-10.2018.8.26.0370, transitada em julgado em 11/02/2020, em que o
agravante foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão em regime aberto, o
castigo corporal foi substituído por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.
Diante de tal situação, o MM. Juízo das execuções converteu a
pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, somando-a ao restante da
pena e perfazendo o total de 12 anos, 5 meses e 10 dias reclusão.
4. Tal solução não merece reparo.
O agravante foi condenado a duas modalidades de penas
diversas (restritiva de direitos e privativa de liberdade).
Determina o artigo 44, § 5o do Código Penal: “Sobrevindo
condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução decidirá
sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a
pena substitutiva anterior”.
A norma em destaque leva à conclusão de que a conversão é
obrigatória quando advier condenação à pena privativa de liberdade, por outro crime,
incompatível com a pena alternativa imposta.
Por outro lado, ainda que não haja superveniência de
condenação à pena privativa de liberdade, torna-se impossível o cumprimento
simultâneo das penas de modalidades diferentes, nos termos do art. 111 da LEP, que
determina que deve haver a unificação das penas, afastando-se, portanto, a aplicação do
art. 76 do Código Penal.
5. Neste sentido, veja-se o atual entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DE PENA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RESTRITIVA DE DIREITOS E PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME
SEMIABERTO.
RECONVERSÃO.
POSSIBILIDADE.
WRIT
NÃO
CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite
habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da
ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção
do paciente. 2. A superveniência de nova condenação que impossibilite o
cumprimento simultâneo das reprimendas, independentemente de a
condenação à pena restritiva de direitos ser anterior ou posterior à privativa
de liberdade, justifica a reconversão daquela e a consequente unificação, nos
termos do art. 111 da Lei n. 7.210/84. 3. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 533965 / SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 05.11.2019);
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RÉU
QUE CUMPRIA PENA EM REGIME FECHADO. SUPERVENIÊNCIA DE
NOVA CONDENAÇÃO A PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS. UNIFICAÇÃO. SANÇÃO RESTRITIVA DE
DIREITOS CONVERTIDA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1.

A

orientação
jurisprudencial desta Corte é de que a conversão poderá ocorrer quando
houver incompatibilidade na execução da pena restritiva de direitos com a
privativa de liberdade (art. 181, § 1o, alínea "e"', da LEP e art. 44, § 5o, do
Código Penal). Assim, nos termos do art. 111 da LEP, deve-se proceder à
unificação das penas, não sendo aplicável o art. 76 do Código Penal. 2. É
irrelevante se a condenação à pena restritiva de direitos foi anterior ou
posterior à privativa de liberdade, pois deve ser auferida tão-somente a
compatibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas, quando da
unificação, para que verificar a possibilidade de manutenção da pena
substitutiva. Precedentes. 3. Agravo desprovido.” (AgRg no REsp 1794030 /
MG, rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 06.06.2019).
6. Nos termos expostos, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 42766
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0002109-11.2020.8.26.0026
AGRAVANTE: LEANDRO BATISTA SOARES
AGRAVADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.........: DEPARTAMENTO DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE BAURU
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora RENATA BIAGIONI)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Reitero o Relatório lançado nos autos pelo eminente
Desembargador Relator, doutor CESAR MECHI MORALES, pedindo-lhe
vênia para divergir do v. Voto, sob os fundamentos que passo a expor:
Insurge-se o Agravante LEANDRO BATISTA SOARES
contra r. decisão que determinou a conversão da pena restritiva de direitos
imposta
no
Processo
Crime
no
0000260-10.2018.8.26.0370
(PEC
no 0001541-92.2020.8.26.0026), por incompatibilidade com o cumprimento
da privativa de liberdade aplicada em outra execução (PEC no
0008696-31.2019.8.26.0496 11 anos, 03 meses e 10 dias de reclusão em
regime fechado).
Ocorre que, ao que consta dos autos, a condenação do
Agravante nos autos de Processo Crime no 0000260-10.2018.8.26.0370
Comarca de Monte Azul Paulista, às penas de 01 ano e 02 meses de
reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de
direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
final de semana, e, 11 dias-multa, como incurso no art. 155, caput,
c.c. art. 61, II, “h”, ambos do Código Penal, somente transitou em julgado
aos 11.02.2020 (fls. 05/06), sendo, assim, a última condenação.
Portanto, o Agravante foi condenado à pena privativa de
liberdade e, posteriormente, à pena restritiva de direitos, tendo a
r. decisão sido proferida aos 10.03.2020 (fls. 10/12).
Em se tratando a conversão de pena restritiva de direitos em
pena privativa de liberdade, de medida que implica em maior gravame ao
condenado, tanto que partindo de uma mera restrição se converte em
privação da liberdade, deve ela ser aplicada nos limites em que
expressamente autorizada por lei.
Nesse particular, o Código Penal, nos §§ 4o e 5o, do seu art.
44, só autoriza a conversão em duas situações específicas, quando: - o
condenado descumprir, injustificadamente, a restrição imposta ou, - lhe
sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, não
for possível o cumprimento da pena substitutiva anterior.
As hipóteses são de: primeiro, descumprimento injustificado
da pena restritiva de direitos; e, segundo, de superveniência de condenação
à pena privativa de liberdade, que não permita o cumprimento da pena
substitutiva anteriormente aplicada.
Não havendo, no caso, descumprimento injustificado da pena
restritiva de direitos, fica afastada, por completo, a primeira hipótese.
Quanto à segunda, vale destacar que o Agravante, ao menos
por ocasião da prolação da r. sentença, não estava condenado por uma pena
substitutiva anterior e, sobreveio condenação à pena privativa de liberdade,
mas sim o inverso, estando a cumprir pena privativa de liberdade anterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lhe sobreveio condenação à pena substitutiva.
A Lei de Execução Penal, também cuida do tema no seu
art. 181, § 1o, 'e', que se refere à nova condenação à pena privativa de
liberdade não suspensa, como autorizadora da conversão, hipótese também
estranha à tratada nestes autos.
Até que se poderia dizer então que, por falta de previsão
específica, a conversão da pena substitutiva noticiada na nova condenação,
seria possível diante da incompatibilidade com o cumprimento atual de pena
privativa de liberdade, no entanto, se previsão específica não existe, com a
devida vênia, uma vez transitada em julgado a r. sentença concessiva da
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, como
última condenação, a solução justa é compatibilizar, na impossibilidade de
cumprimento simultâneo, o cumprimento sucessivo, como inclusive
autorizado em termos de penas restritivas de direitos, pelo art. 69, § 2o, do
Código Penal.
Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente
Agravo em Execução para cassar a r. decisão que converteu a pena
restritiva de direitos imposta no Processo Crime no 0000260-10.2018.8.
26.0370 em privativa de liberdade, restabelecendo a pena anteriormente
aplicada, para seu oportuno cumprimento.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
3o Juiz
(Assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR MECCHI MORALES
12B30F58
6
8
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CARDOSO
12D3674E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0002109-11.2020.8.26.0026 e o código de confirmação da tabela acima.